Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-05.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002918-05.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 978.526.351-72 (ASSISTENTE), ANTONIO MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 047.304.214-26 (ASSISTENTE), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (ASSISTENTE), HIGOR MATTEUS ORACIO DOS SANTOS - CPF: 060.284.721-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO 180,
CAPUT
[RECEPTAÇÃO] C/C ART. 307,
CAPUT
[FALSA IDENTIDADE] C/C ART. 330,
CAPUT
[DESOBEDIÊNCIA] TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 309,
CAPUT
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO] -
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SOB O VIÉS DE QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM
– INVIABILIDADE -
RÉU FLAGRADO NA POSSE DE OBJETO ESPÚRIO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE - APELO DESPROVIDO.

- No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes).

- Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu veículo oriundo de crime de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita por meio das circunstâncias que envolveram a transação comercial, a exemplo da realização de negócio jurídico em um bar e do adimplemento de valor módico para obtenção daquele, incabível acolher a almejada absolvição, com fulcro no
386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal.

- Apelo desprovido.

APELANTE:
JOSIMAR MAURINO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOSIMAR MAURINO DE JESUS
contra a r. sentença de ID
113816009
proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o
1002918-05.2021.8.11.0078
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art.
180,
caput
[receptação] c/c art. 307,
caput
[falsa identidade] c/c art. 330,
caput
[desobediência] todos do Código Penal c/c art. 309,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro [dirigir veículo sem permissão]
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
, [sendo ela composta por 01 ano e 02 meses de
reclusão,
e 06 meses e 15 dias
detenção
]
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
113816015, o recorrente almeja
a absolvição do crime de receptação,
com fulcro no art. 386, incisos II, III, V e VII do Código de Processo Penal, à medida que sustentou em juízo o seu desconhecimento acerca da origem ilícita do veículo apreendido em seu poder, inexistindo, na sua intelecção, outras provas hábeis para a comprovação do dolo direto.

Nas contrarrazões de ID
113816023,
o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
118287465
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se a relatar o fato controvertido no recurso em apreço, verte da denúncia que, entre os dias
15/05/2021 e 26/10/2021
,
JOSIMAR MAURINO DE JESUS

adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime
, consistente em uma motocicleta Honda CG/125 FAN ES, placa NJU-1I94, cor vermelha, oriunda de crime de furto perpetrado anteriormente por outrem.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na data de 15/05/2021, ocorreu um crime de furto de cidade de Tangará da Serra-MT contra a vítima
Higor Matheus Oracio dos Santos,
que teve a sua a motocicleta subtraída nos
termos descritos no Boletim de Ocorrência de n.o 2021.120178.

Extrai-se, outrossim, que, na data de 16/10/2021, policiais militares da cidade de Sapezal-MT vislumbraram o ora recorrente praticando manobras perigosas na condução de motocicleta, razão pela qual determinaram-lhe a parada por meio da emissão de sinais luminosos e sonoros. Ato contínuo, sobreveio o descumprimento da ordem emanada e o início da evasão pelo infrator, somente cessada após a colisão da motocicleta contra o veículo Celta, placas NVF-6371.

Nesse momento, os agentes públicos abordaram o ora recorrente e procederam a checagem da motocicleta nos sistemas informatizados, ao que se constatou tratar de produto de crime de furto ocorrido na cidade de Tangará da Serra-MT.

Na sequência, o recorrente confirmou ter adquirido o bem pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aquém do sugerido pelo mercado, com o acréscimo de que o vendedor não lhe entregara os documentos obrigatórios quanto à propriedade do veículo, demonstrando o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem apreendido em seu poder.

Por esse fato,
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
ressaiu
denunciado e condenado
pela prática do crime de receptação, causando a irresignação defensiva, nos termos relatados.

Cumpre registrar que o ora recorrente também ressaiu
denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 307,
caput
[falsa identidade] c/c art. 330,
caput
[desobediência] ambos do Código Penal c/c art. 309,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro [dirigir veículo sem permissão], com a incidência do concurso material entre as infrações penais, pontos sobre os quais a i. Defesa não se opôs,
estabilizando-se a conclusão adotada em primeiro grau de jurisdição.

1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS II, III, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

A
materialidade do crime

ressai comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (ID
112532953 – pág. 1); dos boletins de ocorrência (ID 113815951; ID 113815952; ID 113815953); do auto de apreensão (ID 113816006 - pág. 21); do termo de reconhecimento de coisas e objeto (ID 113815956); do relatório policial (ID 113815963) e dos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Do mesmo modo, ausentes dúvidas quanto à
autoria
atribuída ao recorrente
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
, à medida que ele
confessou
em juízo ter adquirido o veículo em questão e, para além disso, ressaiu
preso em flagrante
na posse daquele, consoante delimitado nos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares
Moacyr Mendes dos Santos Júnior
e
Reginaldo Oliveira da Silva
(Relatório de Mídia de ID
113816008).

Tais circunstâncias revelam-se suficientes para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para se obter a certeza necessária à prolação de condenação, o julgador não pode se atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade e sopesar todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia, incluindo os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, o
acervo probatório contém peculiaridades aptas a demonstrar que
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
possuía ciência da origem ilícita da motocicleta apreendida em seu poder
, as quais não foram minimamente desconstituídas pela Defesa, nos termos exigidos pelo art. 156,
caput
do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, a teor dos depoimentos prestados pelo recorrente, vislumbra-se que a transação comercial para a aquisição da motocicleta ilícita ocorrera
em um bar
da cidade de Tangará da Serra-MT,
sem a materialização de contrato escrito
entre as partes, e
com adimplemento de módico valor pelo bem
, consistente em 1/3 (um terço) do valor comercializado no mercado, cotejando-se, nesse viés, o valor efetivamente pago pelo recorrente, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com aquele constante no Auto de Avaliação de ID
113816006 - pág. 23, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, o recorrente
confirmou em juízo a

sua

prévia ciência de que o veículo não possuía documento de comprovação da propriedade e se apresentava financiado
, ao que registrou a escusa a tal cenário com a menção de que o vendedor lhe apresentaria a nota fiscal do bem em um momento posterior, a qual se mostrou pouco plausível, uma vez que ao tempo da prisão em flagrante ele já encontrava em cidade distinta àquela em que o negócio jurídico se perfectibilizou, usufruindo dos benefícios do produto adquirido.

Somado a isso, a autoridade judiciária pontuou na r. sentença condenatória que o recorrente se mostrava
contumaz no cometimento de atos ilícitos
, possuindo em seu desfavor ao menos onze condenações, algumas delas relativas ao cometimento do crime de receptação, a demonstrar, por corolário, que era conhecedor dos entornos de um negócio ilícito, podendo evitá-lo com facilidade.

De mais a mais,
a evasão do agente quando da atuação policial igualmente se traduziu em um indicativo de que sabia da origem ilícita da motocicleta
, notadamente porque
justificou a desobediência à ordem de parada com alusão à sua vida pregressa e ao possível retorno ao cárcere, à medida que cumpria pena em regime semiaberto há um ano.

Com efeito, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório quanto ao negócio jurídico e à elucidação do crime foram suficientes para demonstrar a atuação dolosa do recorrente, aptas a impedir o acolhimento do pleito absolutório formulado nas razões recursais; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade e por preço abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Destarte, ressaindo comprovado o cometimento do crime de receptação, na forma dolosa,
ratifica-se
o teor da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR MAURINO DE JESUS
permanecendo incólume a r. sentença proferida d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o
1002918-05.2021.8.11.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022